Tribunal: CARF
Processo: 11128.001891/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/12/2005
MERCADORIA DENOMINADA TINUVIN 292.
O produto com descrição comercial TINUVIN 292, nos termos deste processo, encontra correta classificação fiscal na NCM 3812.30.29.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica­se a multa proporcional de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na NCM/TEC, de acordo com o art. 636, I, do Decreto no 4.543, de 2002 (artigo 84 da Medida Provisória n. 2.158­35, de 2001).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.001891/2006-03
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.480 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
CIBA ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/12/2005
MERCADORIA DENOMINADA TINUVIN 292.
O produto com descrição comercial TINUVIN 292, nos termos deste processo,
encontra correta classificação fiscal na NCM 3812.30.29.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na NCM/TEC, de acordo com o art. 636, I, do
Decreto no 4.543, de 2002 (artigo 84 da Medida Provisória n. 2.158-35, de
2001).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – SÃO
PAULO II (DRJ-SPOII) neste presente voto:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001891/2006-03
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2006-03

O importador, por meio da declaração de importação — DI n° 05/1308367-1, de
01/12/2005, importou na adição 08 a mercadoria descrita como: "TINUVIN 292
BASE QUÍMICA: Estabilizante a luz a base de aminas estericamente impedida
PUREZA:
99-100%.
ESTADO
FÍSICO:
Líquido
QUALIDADE:
Industrial
APLICAÇÃO: Estabilizante de luz ultra-violeta usado na fabricação de tintas e
polímeros", classificando na NCM 2933.39.99, com alíquotas de II de 2% e de IPI de
0%.
Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
3812.30.29, com alíquota de II de 14% e de IPI de 10%. Baseou-se a fiscalização no
laudo de assistência técnica do Instituto Falcão Bauer n° 0415FB/06 P.02, fls. 84 e
85.
Através do Auto de Infração de fls. 01 a 108, cobraram-se as diferenças de imposto
de importação, imposto sobre produtos industrializados, juros, multa de ofício, multa
pela classificação fiscal incorreta, multa pela falta de guia de importação e multa
pela fatura em desacordo com as exigências regulamentares.
Intimada do Auto de Infração em 05/04/2006 (fl. 02), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 12/04/2006, juntados às folhas 120 e seguintes,
alegando em síntese:
1. Alega que o laudo de assistência técnica não afirma que o produto é uma
"preparação". Afirma que a posição indicada pela fiscalização abrange apenas
preparações.
2. Cita a regra de classificação do sistema harmonizado 2 a). Alega que os demais
componentes encontrados no laudo são impurezas do processo produtivo. Alega
que a posição 2933.3 abrange os compostos cuja estrutura contém um ciclo
piridina.
3. Alega ser incabível a aplicação da multa por falta de guia de importação ou
documento equivalente, pois existe a declaração de importação 05/1308367-1 (sic).
4. Alega ser incabível a multa pelas faturas comerciais em desacordo com o
Regulamento Aduaneiro, pois acredita que elas possuem todos os elementos para a
correta identificação. Alega ainda que o órgão emissor do laudo técnico identificou a
mercadoria com a descrição presente nas faturas.
5. Alega ser incabível a multa por erro na classificação fiscal, pois entende que a
descrição da declaração de importação possui todos os elementos necessários para
a identificação do produto. Cita jurisprudência administrativa sobre o tema.
6. Requer, por fim, que seja julgada improcedente a autuação.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ-SPOII, em sessão datada de 26/05/2009, decidiu, por
unanimidade de votos, considerar procedente em parte o lançamento, excluindo a multa por falta
de guia de importação no valor de R$6.643,80 e a multa por fatura em desacordo com o RA no
valor de R$800,00
Foi exarado o Acórdão no 17-32.201, às fls. 171/183, com a seguinte ementa:
O produto com descrição comercial TINUVIN 292, nos termos deste processo, encontra
correta classificação fiscal na NCM 3812.30.29.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2006-03

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 16/06/2009
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 185), apresentou Recurso Voluntário em
08/07/2009 contra a decisão, às fls. 187/207, repisando, basicamente, os mesmos argumentos da
Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente, importante trazer o embasamento legal para a realização da
classificação fiscal de mercadorias:
Os arts. 10 a 12 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964, que dispõe sobre o IPI (Imposto
de Consumo, à época), determinam como se dá a classificação fiscal:
CAPÍTULO III
Da Classificação dos Produtos
Art. 10. Na Tabela anexa, os produtos estão classificados em alíneas, capítulos,
sub-capítulos, posições e incisos.
§ 1o O código numérico e o texto relativo aos capítulos e posições correspondem aos
usados pela nomenclatura aprovada pelo Conselho de Cooperação Aduaneira de
Bruxelas.
(...)
Art. 11. A classificação dos produtos nas alíneas, capítulos, sub-capítulos, posições e
incisos da Tabela far-se-á de conformidade com as seguintes regras:
(...)
Art. 12. As Notas Explicativas da Nomenclatura referida no § 1o do artigo 10,
atualizada até junho de 1966, constituem elementos de informação para a correta
interpretação das Notas e do texto das Posições constantes da Tabela Anexa.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
Os arts. 15 a 17 do Decreto no 7.212, de 15/06/2010 (Regulamento do IPI -
RIPI/2010), regulamentam a classificação fiscal dos produtos, com base legal na Lei no 4.502/64:
TÍTULO III
DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
Art. 15. Os produtos estão distribuídos na TIPI por Seções, Capítulos, Subcapítulos,
Posições, Subposições, Itens e Subitens (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2006-03

Art. 16. Far-se-á a classificação de conformidade com as Regras Gerais para
Interpretação - RGI, Regras Gerais Complementares - RGC e Notas Complementares -
NC, todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, integrantes do seu
texto (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
Art. 17. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias - NESH, do Conselho de Cooperação Aduaneira na
versão luso-brasileira, efetuada pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, e suas alterações
aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, constituem elementos
subsidiários de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das
Posições e Subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, Posições e de
Subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
O Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH) é um
sistema padronizado de codificação e classificação desenvolvido e mantido pela Organização
Mundial das Aduanas — OMA, da qual o Brasil faz parte (Decreto 97.409/1988 que promulgou
a Convenção Internacional sobre o SH, aprovada pelo Decreto Legislativo 71/1988).
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (Nesh), versão luso-brasileira, foram aprovadas pelo Decreto no
435, de 27/01/1992, e alterações posteriores:
Art. 1° São aprovadas as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias, do Conselho de Cooperação
Aduaneira, com sede em Bruxelas, Bélgica, na versão luso-brasileira, efetuada pelo
Grupo Binacional Brasil/Portugal, anexas a este Decreto.
Parágrafo único. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado constituem elemento
subsidiário de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições
e subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, posições e subposições da
Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção Internacional de mesmo
nome.
Art. 2° As alterações introduzidas na Nomenclatura do Sistema Harmonizado e nas suas
Notas Explicativas pelo Conselho de Cooperação Aduaneira (Comitê do Sistema
Harmonizado), devidamente traduzidas para a língua portuguesa pelo referido Grupo
Binacional, serão aprovadas pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, ou
autoridade a quem delegar tal atribuição.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Feita esta introdução, verifico que a Autoridade Fazendária fundamentou a
reclassificação fiscal das mercadorias importadas nos seguintes termos, conforme Relatório de
Fiscalização às fls. 05/08:
001 - DECLARAÇÃO INEXATA DE MERCADORIA
1 - DESCRIÇÃO DOS FATOS.
(...)
Em 07/03/2006, foi emitido pelo Laboratório de Análises Falcão Bauer, o Laudo n°
0415FB/06 P.01 a P.06.
(...)
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2006-03

Para a mercadoria despachada pela adição 008, denominada comercialmente TINUVIN
292, foi constatado que a mercadoria trata-se de "mistura contendo como
componente principal Sebacato de bis-(1,2,2,6,6-Pentametil-4-Piperidila) 69,5%
em área), um Outro Estabilizador Composto para Plástico".
À vista do resultado apresentado no Laudo Laboratorial, o importador foi intimado
através do SISCOMEX, a retificar a classificação tarifária da adição 008, para o código
NCM 3812.30.29.
Em 14/03/2006, o importador apresentou a sua não concordância com a exigência,
solicitando a lavratura de Auto de Infração para possibilitar a impugnação.
(...)
2 - DA CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DENOMINADO
TINUVIN 292.
A mercadoria despachada pela adição 008 foi declarada como se tratando de OUTROS
COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS EXCLUSIVAMENTE DE HETEROÁTOMO(S)
DE NITROGÊNIO (AZOTO), CUJA ESTRUTURA CONTÉM UM CICLO PIRIDINA
(HIDROGENADO OU NÃO) NÃO CONDENSADO, conforme a seguir transcrito:
(...)
O Laudo de Análise n° 0415FB/06 P.2, concluiu tratar-se a mercadoria efetivamente
submetida a despacho de:
MISTURA CONTENDO COMO COMPONENTE PRINCIPAL SEBACATO DE BIS-
(1,2,2,6,6-PENTAMETIL-4-PIPERIDILA) (69.5% EM ÁREA).
Foi também informado, em resposta aos quesitos 1, 2 e 3 que:
1 - Não se trata de Qualquer Outro Composto cuja estrutura contém um Ciclo
Piridina não condensado, de constituição química definida. Trata-se de mistura
contendo como componente principal Sebacato de bis-(1,2,2,6,6-Pentametil-4-
Piperidila)(69.5% em área), um Outro Estabilizador Composto para Plástico.
De acordo com Literatura Técnica Específica, a mercadoria é constituída de uma
mistura de 70-80% de Sebacato de bis-(1,2,2,6,6-Pentametil-4-Piperidila) e 20-30% de
Sebacato de Metila e 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidila.
2 - Não se trata de preparação e nem de composto de constituição química
definida.
3 - De acordo com Literatura Técnica Específica, a mercadoria é utilizada como
estabilizante contra a degradação pela luz na formulação de revestimentos.
(...)
Considerando que a mercadoria submetida a despacho por intermédio da adição 008, foi
identificada como "Mistura contendo como componente principal Sebacato de bis-
(1,2,2,6,6-Pentametil-4-Piperidila) 69,5% em área), um Outro Estabilizador Composto
para Plástico", pelos textos das posições, dentro do Capítulo 38, encontramos a posição
3812
-
PREPARAÇÕES
DENOMINADAS
"ACELERADORES
DE
VULCANIZAÇÃO"; PLASTIFICANTES COMPOSTOS PARA BORRACHA OU
PLÁSTICOS, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS
POSIÇÕES; PREPARAÇÕES ANTIOXIDANTES E OUTROS ESTABILIZADORES
COMPOSTOS, PARA BORRACHA OU PLÁSTICOS.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2006-03

Tratando-se a mercadoria em análise, de um Outro Estabilizador Composto para
Plástico, dentre os desmembramentos da citada posição, chega-se à subposição 3812.30,
que
abrange
as
PREPARAÇÕES
ANTIOXIDANTES
E
OUTROS
ESTABILIZADORES COMPOSTOS, PARA BORRACHA OU PLÁSTICOS, pela
aplicação da RGI n° 6.
A subposição 3812.30, divide-se em Preparações antioxidantes e outros estabilizadores
compostos, para borracha (3812.30.1) e para plásticos (3812.30.2).
Como a mercadoria é utilizada nos plásticos, ficamos com o item especifico 3812.30.2 -
Para plásticos, e em seguida, com o subitem 3812.30.29 – OUTROS (OUTROS
ESTABILIZADORES COMPOSTOS, PARA PLÁSTICOS), de acordo com as
disposições contidas na Regra Geral Complementar n° 1 (RGC 1).
Transcrevemos a letra "C" das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), da
Posição 3812, que se refere, dentre outras mercadorias, aos Outros Estabilizadores
Compostos, para Plásticos.
C) Preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou
plásticos.
Este grupo compreende as preparações antioxidantes para borracha ou plásticos
(utilizadas principalmente na fabricação de borracha e se destinam a impedir o
endurecimento ou o envelhecimento) tais como as misturas de difenilaminas alquiladas
e as preparações à base de N-naftilanilina.
O presente grupo compreende também outros estabilizadores compostos para borracha
ou plásticos. Como exemplo deste tipo de produtos, podem citar-se as misturas
intencionais de dois ou mais estabilizadores, bem como as misturas de reação, tais como
as misturas de compostos orgânicos de estanho obtidas a partir de misturas de alcóois
graxos (gordos*) da posição 3823. Nos plásticos, os estabilizadores são utilizados
principalmente para impedir a separação do ácido clorídrico em certos polímeros, tais
como o poli(cloreto de vinila).
Podem ser também utilizados como estabilizantes térmicos de poliamidas.
Quanto à multa por erro de classificação, a fundamentação apresentada, à fl. 10,
foi a seguinte:
003
-
MERCADORIA
CLASSIFICADA
INCORRETAMENTE
NA
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
Cobra-se por meio deste Auto de Infração, a multa prevista no artigo 84, inciso I, da
Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, tendo em vista a mercadoria
despachada pela adição 008, da Declaração de Importação n° 05/1308367-1, haver sido
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
O contribuinte, em seu Recurso Voluntário, continua a se insurgir contra a
reclassificação fiscal, sob os seguintes argumentos:
Primeiramente, é importante ressaltar que o Fisco, ao enquadrar o TINUVIN 292 no
capítulo 38, define-o como sendo uma preparação, chegando a uma conclusão em
nenhum momento afirmada pelo Laudo da Análise.
Esse detalhe é de singular importância, pois se sabe que a fiscalização nem sempre
familiarizada com a significação técnica dos vocábulos, tem indisfarçável tendência em
considerar como preparação o produto resultante de uma somatória de itens químicos
que perfazem um produto distinto de seus componentes.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2006-03

Ora, resta claro que a posição enquadrada pelo Fisco refere-se a "preparações ...;
plastificantes compostos... não especificados nem compreendidos em outras
composições , certamente não é o caso do TINUVIN 292, conforme refutado pelo
Laudo de Análise do Falcão Bauer. Isto porque:
A) Na composição química do TINUVIN 292, encontramos como componente principal
o sebacato de bis (1,2,2,6,6 — pentamentil — 4 — piperidila): 69,5%.
(...)
E) A posição e subposição 2933.3 na NCM referem-se a "Compostos cuja estrutura
contém um ciclo piridina (hidrogenado ou não) não condensado.
E como se não bastassem os argumentos retro transcritos, as REGRAS GERAIS PARA
A INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO estabelecem as seguintes
diretrizes, que derrubam de vez qualquer pretensão em enquadrar o TINUVIN 292 em
uma classificação que sequer menciona quaisquer de seus componentes ou
propriedades, como é o caso da 3812.30.29, como quer o Fisco.
(...)
Com todos esses argumentos, observa-se claramente que a classificação correta para o
produto TINUVIN 292 encontra-se no código NCM 2933.39.99.
Ainda neste Recurso Voluntário, o contribuinte apresenta defesa contra as multas
que lhe foram impostas, nos seguintes termos:
DAS MULTAS INDEVIDAS COBRADAS PELO FISCO
DA INCORRETA APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO E A PROPORCIONAL AO
VALOR ADUANEIRO
Apenas a título de argumentação, caso a classificação especificada pelo contribuinte, é
de se destacar que as multas cobradas são indevidas porque a recorrente descreveu
corretamente o produto importado com todos os elementos necessários para
identificação do mesmo, afastando qualquer indício de dolo e má-fé, sendo estes os
objetos de cobrança da referida multa.
(...)
Destarte, ainda que a classificação do Fisco seja considerada a mais correta, o que se
admite apenas por hipótese, deve-se afastar a penalidade aplicada, tendo em vista a
correta descrição do produto nos documentos pertinentes.
(...)
De fato, além das multas fixas cobradas o fisco promoveu à cobrança de multa de 75%
sobre o valor do suposto tributo não pago.
Entretanto, tal cobrança de multa equivalente a porcentagem da contribuição, como está
sendo cobrado no caso presente, é absolutamente extorsiva, chegando a configurar
verdadeiro confisco ao patrimônio do contribuinte.
(...)
Na situação em tela, é flagrante o confisco, pois, como já mencionado, o impugnado
está cobrando multa equivalente do valor do principal, o que sem dúvida está obrigando
o sujeito passivo a uma obrigação de caráter confiscatório, com perda de patrimônio.
(...)
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2006-03

Desta forma, a cobrança de multa em valor de 75% do valor que se pretendeu efetuar a
compensação encontra-se em flagrante afronta à constituição, e à posição do E.
Supremo Tribunal Federal.
Por fim, alega a impossibilidade de aplicação de taxa SELIC como taxa de juros
moratórios.

I - DA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL
A partir do resultado do Laudo Pericial (fl. 87), verifica-se que a classificação
fiscal proposta pelo contribuinte está equivocada, pois neste documento foi informado que não se
trata de “Qualquer Outro Composto cuja estrutura contém um Ciclo Piridina não condensado,
de constituição química definida”. Trata-se de mistura contendo como componente principal
Sebacato de bis-(1,2,2,6,6-Pentametil-4-Piperidila) (69.5% em área), um Outro Estabilizador
Composto para Plástico.
O contribuinte classificou a mercadoria em questão na NCM 2933.39.99, cujo
texto da posição é o seguinte:
29 Produtos químicos orgânicos
2933
COMPOSTOS
HETEROCÍCLICOS
EXCLUSIVAMENTE
DE
HETEROÁTOMO(S) DE NITROGÊNIO (AZOTO).
2933.3 Compostos cuja estrutura contém um ciclo piridina (hidrogenado ou não) não
condensado:
2933.39 Outros
2933.39.99 Outros
O citado Laudo Pericial, como dito acima, atesta que não se trata de composto
cuja estrutura contém um Ciclo Piridina não condensado, o que, de imediato, já impede sua
classificação no subitem 2933.3. Resta saber, contudo, se a classificação proposta pelo Fisco é a
correta.
Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
3812.30.29, cujo texto da posição é o seguinte:
3812
PREPARAÇÕES
DENOMINADAS
"ACELERADORES
DE
VULCANIZAÇÃO"; PLASTIFICANTES COMPOSTOS PARA BORRACHA OU
PLÁSTICOS, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS
POSIÇÕES; PREPARAÇÕES ANTIOXIDANTES E OUTROS ESTABILIZADORES
COMPOSTOS, PARA BORRACHA OU PLÁSTICOS.
3812.30 Preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou
plásticos
3812.30.2 Para plásticos
3812.30.29 Outros
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2006-03

A mercadoria sob análise foi identificada no laudo pericial como "Mistura
contendo como componente principal Sebacato de bis-(1,2,2,6,6-Pentametil-4-Piperidila)
(69,5% em área), um Outro Estabilizador Composto para Plástico". Analisando a NCM, pelos
textos das posições, aquele que melhor descreve a mercadoria encontra-se na posição 3812 -
PREPARAÇÕES
DENOMINADAS
"ACELERADORES
DE
VULCANIZAÇÃO";
PLASTIFICANTES
COMPOSTOS
PARA
BORRACHA
OU
PLÁSTICOS,
NÃO
ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES; PREPARAÇÕES
ANTIOXIDANTES
E
OUTROS
ESTABILIZADORES
COMPOSTOS,
PARA
BORRACHA OU PLÁSTICOS.
Tratando-se a mercadoria em análise de “Outro Estabilizador Composto para
Plástico”, dentre os desmembramentos da citada posição chega-se à subposição 3812.30, que
abrange
as
“PREPARAÇÕES
ANTIOXIDANTES
E
OUTROS
ESTABILIZADORES
COMPOSTOS, PARA BORRACHA OU PLÁSTICOS”, pela aplicação da RGI n° 6:
REGRA 6
A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada,
para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de subposição
respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se que
apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da presente Regra, as
Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
A subposição 3812.30, divide-se em Preparações antioxidantes e outros
estabilizadores compostos, para borracha (3812.30.1) e para plásticos (3812.30.2). Como a
mercadoria é utilizada nos plásticos, o item especifico 3812.30.2 - Para plásticos é o mais
adequado. Em seguida, classifica-se no subitem 3812.30.29 – OUTROS (OUTROS
ESTABILIZADORES COMPOSTOS, PARA PLÁSTICOS), de acordo com as disposições
contidas na Regra Geral Complementar n° 1 (RGC 1):
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
“mutatis mutandis”, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
O item "C" das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) para a
Posição 3812 se refere, dentre outras mercadorias, aos “Outros Estabilizadores Compostos para
Plásticos”.
C) Preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou
plásticos.
Este grupo compreende as preparações antioxidantes para borracha ou plásticos
(utilizadas principalmente na fabricação de borracha e se destinam a impedir o
endurecimento ou o envelhecimento) tais como as misturas de difenilaminas alquiladas
e as preparações à base de N-naftilanilina.
O presente grupo compreende também outros estabilizadores compostos para
borracha ou plásticos. Como exemplo deste tipo de produtos, podem citar-se as
misturas intencionais de dois ou mais estabilizadores, bem como as misturas de reação,
tais como as misturas de compostos orgânicos de estanho obtidas a partir de misturas de
alcóois graxos (gordos*) da posição 3823. Nos plásticos, os estabilizadores são
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2006-03

utilizados principalmente para impedir a separação do ácido clorídrico em certos
polímeros, tais como o poli(cloreto de vinila). Podem ser também utilizados como
estabilizantes térmicos de poliamidas.
Observe-se que o laudo pericial afirma que a mercadoria é utilizada como
“estabilizante contra a degradação pela luz na formulação de revestimentos”, enquadrando-se
perfeitamente na descrição da referida posição segundo o item C da NESH, acima transcrito. E a
própria descrição realizada pelo recorrente na Adição 08 da Declaração de Importação, à fl. 41,
corrobora com a classificação adotada:
TINUVIN 292 BASE QUÍMICA: Estabilizante a luz a base de minas estericamente
impedida PUREZA: 99-100% ESTADO FÍSICO: Líquido QUALIDADE: Industrial
APLICAÇÃO: Estabilizante de luz ultra-violeta usado na fabricação de tintas e
polímeros
Logo, voto por negar provimento ao pedido do recorrente, entendendo correta a
classificação fiscal proposta pela Autoridade Fazendária.

II – DA MULTA PELA CLASSIFICAÇÃO INCORRETA
A recorrente alega que descreveu corretamente o produto importado com todos os
elementos necessários para identificação do mesmo, afastando qualquer indício de dolo e má-fé,
sendo estes os “objetos” de cobrança da referida multa.
Vejamos o texto legal:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
(...)
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Como se depreende da letra da lei, a correta descrição do produto importado não
exime o infrator da penalidade. E quanto à suposta inexistência de dolo ou má-fé, o art. 136 do
CTN já trata da questão:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
De qualquer sorte, a matéria já se encontra pacificada neste Conselho, conforme
Súmula CARF no 161:
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2006-03

Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do recorrente.

III – DA MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75%
Analisar se a multa aplicada possui caráter confiscatório implicaria analisar a sua
própria constitucionalidade. Vejamos o fundamento apresentado no Recurso Voluntário, à fl.
195:
De fato, além das multas fixas cobradas o fisco promoveu à cobrança de multa de 75%
sobre o valor do suposto tributo não pago.
Entretanto, tal cobrança de multa equivalente a porcentagem da contribuição, como está
sendo cobrado no caso presente, é absolutamente extorsiva, chegando a configurar
verdadeiro confisco ao patrimônio do contribuinte.
Inicialmente, deve ser destacado que esta análise de constitucionalidade é vedada
pela Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além disso, a vedação contida no referido art. 150, IV, da Constituição Federal se
refere a tributos, e não a multas por descumprimento de obrigações tributárias:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
O CTN, em seu art. 3o, deixa bastante claro que “multa” não se insere no conceito
de “tributo”:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV – DA COBRANÇA DE JUROS PELA TAXA SELIC
Tal matéria já se encontra pacificada em sede administrativa, nos termos da
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2006-03

V - CONCLUSÃO
Assim, pelos fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital